Tribunal: TCU
Processo: 013.919/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1121/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea e , do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica), para cumprimento da determinação constante do item 1.7.3 do Acórdão 6040/2025-TCU-Primeira Câmara , dilatando por 30 (trinta) dias o prazo para atendimento da referida determinação, a contar do vencimento da última prorrogação concedida, comunicando-se a presente deliberação ao requerente. 1. Processo TC- Processo 013.919/2025-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alves Diniz (XXX.183.247-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica (). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.